Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença deve se processar em exata consonância com o título executivo que lhe dá fundamento, não se permitindo ao credor iniciar a fase executiva com parâmetros diversos, ainda que fornecidos na fase de conhecimento, mas não acolhidos na sentença;

2. Na espécie, a planilha de cálculo não se compatibiliza com o título executivo judicial, mostrando-se correta a irresignação deduzida pelos agravantes, sendo o caso de prover o recurso para determinar a apresentação de nova planilha de cálculo pelos credores nos exatos termos da sentença proferida;

3. Acertada a decisão judicial que determina a efetiva comprovação pelo devedor acerca da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.